Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO COMPROVADA. REDUÇÃO ADEQUADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, e §4o,do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora dos menores.
6. Comprovada a alteração da situação financeira do apelante, bem como constatado que a sentença proferida pelo Juízo de origem, cotejando adequadamente as provas presentes nos autos, reduziu a obrigação alimentar para patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há que se falar em reforma da sentença, a fim de reduzir ainda mais os alimentos devidos pelo autor.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários sucumbenciais majorados.